Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. FRAÇÃO LEGAL DE 2/3. REGIME FECHADO MANTIDO.

1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado quando comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento do acusado na delegacia e em juízo como um dos autores do fato.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

3. Diante da presença de várias causas de aumento, admite-se que algumas delas sejam deslocadas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.

4. No crime de roubo, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

5. Comprovado que o crime roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada na fração de 2/3, por determinação legal (art. 157, § 2o-A, I, do CP).

6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por ser a reprimenda superior a 8 anos (alínea "a" do § 2o do art. 33 do CP).

7. Recurso desprovido.